Tribunal: TJDFT
Processo: 0708215-07.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS ANTERIORES. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 486, § 2o, DO CPC. NÃO ATENDIMENTO AO DESPACHO QUE FACULTOU A COMPLEMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recorrente pretende a cassação da sentença que extinguiu o processo pelo descumprimento do artigo 486, §2o, do CPC.
2. A comprovação do recolhimento das custas finais relativo a demandas semelhantes e propostas anteriormente é documento essencial à propositura da ação. Desse modo, uma vez não comprovado o recolhimento, mesmo após a oportunidade para emenda da inicial, mostra-se correta a decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.